Tribunal: TJDFT
Processo: 0706692-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO ATENDIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. VALOR MANTIDO.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996 do Código de Processo Civil.
II. A existência de dano moral pressupõe lesão a algum direito da personalidade ou à dignidade pessoal daquele que se sente ofendido, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, e dos artigos 11, 12 e 186 do Código Civil.
III. Descontos indevidos de contribuições sindicais ou associativas no benefício previdenciário podem gerar dano moral na hipótese em que que acarretam desequilíbrio financeiro que repercute negativamente na vida pessoal, familiar ou social da vítima.
IV. Descontos de duas parcelas de R$ 32,47 não têm potencial para afetar atributos da personalidade, motivo pelo qual não podem embasar compensação por dano moral.
V. Sendo condenatória a sentença, nenhuma valoração autoriza o uso da métrica equitativa do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil para a estipulação dos honorários de sucumbência.
VI. O § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil só é aplicável às “causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”, o que não se verifica quando a sentença condena o réu ao pagamento de quantia certa.
VII. Apelação conhecida parcialmente e desprovida.